Tribunal: STF
Processo: AR 3034
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada pela Associação Nacional dos Aprovados em Concursos Públicos e Servidores - ANACONPS objetivando rescindir a decisão que negou trânsito ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da Ação Civil Pública de nº 5067921-76.2018.8.09.0051 movida em desfavor de Estado de Goiás.



    Na ação rescisória, com fundamento no artigo 966, caput, VIII, do Código de Processo Civil, o autor alega que o decisum rescindendo fundou-se em paradigma que não se assemelha com a situação versada no ARE 1.414.267.



    Relata que o aresto “utilizado como paradigma – ARE 748371/MT – versa questões infraconstitucionais num recurso relacionado com busca e apreensão de veículos, enquanto o ARE 1.414.267/GO visou, precipuamente, reconhecer a satisfação do critério estabelecido pela Constituição Federal no art. 37, inciso II pelos 2.420 soldados licenciados da corporação militar goiana” (eDOC 1, p. 6).



    Sustenta que "a decisão rescindenda é baseada em erro de fato incontroverso sobre o qual a presidência do TJGO deveria ter se pronunciado e não o fez, a justificar a propositura da ação rescisória" (eDOC 1, p. 7).



    Ao final, requer seja julgada procedente a ação, com vistas a rescindir a decisão emanada do Tribunal de Justiça de Goiás, bem como o “julgamento do ARE 1.414.267/GO, consoante disposições do art. 974, inclusive, no que concerne à restituição do depósito efetuado” (eDOC 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    De início, constata-se a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente ação na parte que impugna a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não admitiu o recurso extraordinário. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Veja-se o teor do dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados” 



    Ademais, o artigo 259 do RISTF prevê: “Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual”. Desta maneira, a decisão apontada pelo autor não pode ser objeto de ação rescisória, a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito.” (AR 1331, DJe 25.06.1999, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AR 1853 AgR, DJe 08.08.2008, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AR 1778 AgR, DJe 20.08.2010, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, - grifei) 



    Nesse sentido, ainda, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AR 1.769, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19.12.2002; AR 1951, Rel. Min. Carmem Lúcia, DJe de 16.02.2007; e AR 1656, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 31.08.2001.



    De igual forma, o artigo 966 do CPC, ao regulamentar a ação rescisória, vincula seu cabimento à desconstituição de decisão judicial de mérito, com a ressalva do contido no § 2º, do mesmo artigo, nos seguintes termos:



    "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;



    II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;



    III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;



    IV - ofender a coisa julgada;



    V - violar manifestamente norma jurídica;



    VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;



    VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.



    § 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:



    I - nova propositura da demanda; ou



    II - admissibilidade do recurso correspondente.



    (...)"



    Na presente hipótese, a viabilidade da ação rescisória, independentemente do fundamento específico invocado pelo autor, encontra óbice insuperável no fato de que o despacho que determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo (ARE 1.414.267), no âmbito desta Suprema Corte não configura decisão de mérito. Com efeito, a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no exercício da Presidência desta Corte não traduz manifestação sobre o meritum causae. Naquela assentada, determinou-se, tão somente, a aplicação do disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil, devolvendo os autos ao tribunal a quo para que observasse precedente com repercussão geral, específico sobre a matéria, sem tecer considerações sobre o mérito do recurso extraordinário.



    Verifica-se, portanto, que a referida decisão não se adequa ao conceito de “sentença de mérito”, previsto no artigo 485 do CPC, uma vez que não resolve sobre o objeto principal da demanda, apreciado, em verdade, no momento da retratação feita pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Assim, não havendo incursão no mérito em razão de óbice ao exame do recurso, qual seja, a deficiência em sua fundamentação, resta demonstrada a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a presente rescisória, nos termos das Súmulas 249 e 515 do STF, segundo as quais:



    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”.



    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”.



    Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Ação Rescisória. Decisão rescindenda que não se pronunciou sobre a norma tida como violada. Incompetência do STF. Recurso Desprovido. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afirmou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação rescisória. 2. Nos termos da Súmula nº 515 do STF, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório”. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AR 2.019-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Dje de 11.09.2020)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF nº 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido.” (AR 2.276-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO QUE NÃO JULGOU O MÉRITO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DO ART. 966, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cabimento de ação rescisória em face de decisão que não aprecia o mérito é restrito às hipóteses previstas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 2. In casu, a decisão rescindenda não analisou a questão de fundo discutida no processo, restringindo-se a negar seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível; tampouco corresponde a qualquer das duas hipóteses estritas elencadas no art. 966, § 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AR 2520 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 04.08.2017).



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da impossibilidade de utilização de qualquer instrumento processual, por falta de previsão legal, para rediscutir decisão em que se aplicou tema de processo paradigma julgado segundo a sistemática de repercussão geral. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA. 1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727. 2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco. 7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida. 8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno. 9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação” (Rcl 7569, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 19.11.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 11574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.11.2013).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação rescisória por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para as providências que entender cabíveis.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente